Tribunal: STF
Processo: ARE 1299995
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (Vol. 24, fl. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 APLICÁVEL AO FEITO – AGRAVO RETIDO QUE MERECE SER REJEITADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA PARA O DESLINDE DO FEITO – MATÉRIA DE DIREITO – JUIZ COMO DESTINATÁRIO DA PROVA – DISCUSSÃO DO PREÇO DO IMÓVEL – INTERFERÊNCIA DO JUDICIÁRIO QUE NÃO SE MOSTRA POSSÍVEL – CONTRATO MANTIDO – ABUSIVIDADES CONTRATUAIS JÁ AFASTADAS PELO MAGISTRADO MONOCRÁTICO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE NÃO SE MOSTRA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – AGRAVO RETIDO E RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDOS”.
    Eis trecho destacado do acordão recorrido (Vol. 24, fls. 2-5):
    “Valdomiro Batista Nogueira propôs ação de revisão de compromisso de compra e venda para que fosse revisto o compromisso de compra e venda em razão do compromisso de compra e venda de lote urbano. 
    O Magistrado "a quo" julgou parcialmente procedente a demanda. A decisão recorrida é contemporânea a vigência do CPC de 1973. Por isso, neste caso, a fim de não interferir nos atos jurídicos processuais já praticados pelas partes, deixo de aplicar as disposições do CPC de 2015 até o julgamento deste recurso, ressalvadas as normas procedimentais do novo Códex que têm aplicação imediata. 
    Inicialmente cumpre afastar a alegada nulidade da decisão que rejeitou os Embargos Declaratórios opostos pelo autor/apelante. É cediço que o magistrado goza do princípio do livre convencimento motivado, assim como que não está obrigado a responder todos os questionamentos ofertados pelas partes, quando os demais elementos dos autos permitem a definição da lide. 
    É o caso dos autos. 
    Quanto ao agravo retido, no qual se alega cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado, ante a necessidade do depoimento pessoal do apelado, da produção de provas testemunhais ou mesmo pericial. 
    Cumpre ressaltar que a dispensa de produção de prova não constitui, por si só, cerceamento de defesa, cabendo ao Magistrado, destinatário das provas, verificar a pertinência da dilação probatória. Com efeito, a legislação autoriza que o Magistrado dispense a realização de diligências inúteis, buscando, destarte, a rápida solução do litígio (art. 125, II do CPC), figurando o julgamento antecipado da lide dentre as providências processuais disponíveis a este mister. 
    Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele avaliar a indispensabilidade ou não da sua colheita, conforme disposto no art. 130 do CPC, "in verbis": Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.” 
    O Juiz é o destinatário da prova e somente a ele incumbe verificar a necessidade ou não de dilação probatória, diante das alegações das partes. Cumpre destacar, ainda, o escólio de Carlos Aurélio Mota de Souza: "Na constatação dos fatos é onde o juiz tem reforçado os poderes, acima do requerimento das partes, para determinar outros meios excepcionais de instrução do feito. Ainda mais que, a escolha dos fatos, o reforço dos poderes do juiz manifesta-se na disposição das provas: na prática, a indicação e o requerimento dos meios aptos a demonstrar a verdade dos fatos, correspondem, antes de tudo, às partes, porque elas, melhor que ninguém, estão em condições de saber quais podem ser essas provas e onde se podem encontrar. Mas a regra consiste em saber que as providências do juiz para a instrução da causa, não se subordinam a tal requisição, e ele pode mesmo de ofício ordenar as diligências que se lhe prefigurem necessárias, assim como pode indeferir as inúteis ou as que forem requeridas com propósito manifestamente protelatório." ("Poderes Éticos do Juiz", Sérgio Antônio Fabris Editor, 1ª Ed. p. 86). 
    Considerando o contido no caderno processual, reafirmo o já decidido pelo Juiz "a quo", de que seria desnecessária qualquer dilação probatória, tendo em vista que a oitiva do agravante, o que o agravante, a produção de prova testemunhal ou pericial em nada afetaria o deslinde do feito. 
    Perfeitamente possível a análise de tais questões com os documentos juntados aos autos, pois a partir deles pode se concluir as questões de fatos controvertidas e as de direito. 
    Assim, a dilação probatória pretendida pela Apelante é evidentemente desnecessária e, sendo assim, a dispensa pelo Magistrado não causou prejuízos às partes. 
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo retido.
    Outrossim, igualmente não se demonstra adequada a aplicação do artigo 932, V, “b” do Código de Processo Civil (557, § 1º do CPC/73), uma vez que a jurisprudência atual é em sentido oposto à pretensão recursal, no tocante à estipulação do preço nos contratos de compra e venda. 
    Passando ao mérito, em que pesem todas as alegações feitas pelo autor e repetidas quase que in verbis durante todo o curso processual, não lhe assiste razão quanto a revisão do preço inicial do imóvel. Sustenta o apelante que o contrato em questão seria excessivamente oneroso, elaborado de forma unilateral pela ré, razão pela qual as cláusulas poderiam ser revistas, à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo relativizado o princípio do "pacta sunt servanda". 
    Ainda, invocando as normas do Código de Defesa do Consumidor, alegam que o preço estabelecido no contrato seria abusivo e ilegal, vez que representaria muito mais do que efetivamente vale o imóvel. A irresignação não merece prosperar. 
    O preço firmado pelas partes é elemento essencial da avença, devendo sempre ser hígido quando aderido espontaneamente pelas partes, sem a ocorrência de qualquer vício da parte da vendedora, como ocorre na espécie. O que o autor pretende, em verdade, é a redução do valor do imóvel que foi livremente acertado pelos cessionários do contrato, o que, a meu ver, mostra-se inviável, mesmo à luz do Código de Defesa do Consumidor. 
    Admitindo-se a pretensão do apelante, poderia ser admitido também que o vendedor, após celebrado o contrato de compromisso de compra e venda, no qual fosse estipulado determinado preço, postulasse e obtivesse, sob a alegação de que o valor do imóvel era, em realidade, superior ao livremente estipulado, a majoração do preço, independentemente da vontade do comprador, causando insegurança e instabilidade nas relações jurídicas, o que deve ser coibido pelo Poder Judiciário. 
    O autor ao assumir a cessão do imóvel assumiu os direitos e obrigações do mesmo, anuiu com as condições do contrato e o preço. Ele não foi obrigado pela promitente vendedora a comprar o imóvel pelo preço oferecido: ao contrário, descontente ou considerando injusta a proposta, poderia ter buscado o imóvel vizinho, cujo preço talvez pudesse se adequar melhor ao seu orçamento, deixando, pois, de firmar o negócio objeto desta ação. 
    Alega o apelante que o preço do bem teria sido inflado juros excessivos e, posteriormente, atualizado por salários mínimos, o que alteraram a realidade do negócio em si e tornaram impossível o cumprimento da obrigação por parte dos apelantes. 
    Ora, entendo que os argumentos trazidos não configuram caso fortuito ou de força maior que tenha desequilibrado a base do contrato. São meros fatores que envolvem toda e qualquer atividade, e que não desvinculam as partes do que fora contratado. Tenho por mim que no momento do negócio as partes eram capazes, o objeto era lícito e a forma utilizada não era defesa em lei, cuja relação jurídica havida entre as partes envolvia tão somente direito patrimonial. 
    O autor tinha conhecimento do valor do imóvel e ainda assim decidiu comprá-lo. Quanto a alegada nulidade da cláusula que prevê saldo residual, melhor sorte não assiste ao autor, na medida em que as prestações mensais foram congeladas e o valor do resultado diferente mensalmente seria a indexação de correção monetária, não juros. 
    Por fim, rejeito a tese de ocorrência de dano moral por considerar que a existência de ilegalidade nas clausulas contratadas são meros dissabores do cotidiano e assim, não geram indenização. Vale dizer, não se está diante de uma situação em que o próprio contrato representaria ofensa a direito da personalidade a configurar hipótese do chamado dano in re ipsa. 
    Entendimento diverso, ademais, pode levar ao que se tem chamado de “indústria da indenização” quando por qualquer fato e diante de uma simples alegação, o autor pretende o recebimento de indenização por danos morais. Deixo de aplicar honorários recursais em razão da aplicabilidade do Código de Processo Civil de 1973. 
    Nego provimento ao agravo retido, bem como ao recurso de apelação”.
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (Vol. 29).
    No Recurso Extraordinário (Vols. 53-56), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, a parte recorrente alega violação aos artigos 5º, XXXII, LIV e LV; 93, IX; e 170, V, da Constituição, pois (a) a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foram sanadas as omissões e contradições apontadas; (b) “o Estado, através do Poder Judiciário não cumpriu o dever de proteção aos consumidores”, ao argumento de que não poderia intervir na relação contratual (Vol. 55, fl. 10); e (c) “a autora é consumidora hipossuficiente, pessoa simples e humilde, que na época da assinatura dos contratos de compromisso de compra e venda (lotes de terrenos) sonhava em poder construir uma moradia, (…) sonho que se transformou em pesadelo, pois assumiu uma dívida impagável e interminável onde o Poder Judiciário tem a obrigação e dever de intervir, para restabelecer o equilíbrio contratual, sob pena de não o fazendo, como entendido no acórdão recorrido, ofender os dispositivos de lei aqui declinados” (Vol. 55, fl. 13). 
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 53, fl. 2):
    “Verifica-se que as ofensas aqui apresentadas, em especial ao que se refere a possibilidade jurídica e de intervenção do poder judiciário nas discussões de contratos e suas cláusulas contratuais com base e fundamento na cláusula-preço e/ou valor da negociação, caso reconhecida a violação dos ditames constitucionais mais adiante apresentados pelo recorrente, tal situação terá repercussões geral a todos os cidadãos que possuem contratos de compra e venda de imóvel como o contrato do ora recorrente, conforme a sua modalidade, forma e circunstâncias jurídicas.
    No que se refere à questão da possibilidade jurídica de discussão de contrato de compromisso de compra e venda de imóvel tendo como base a cláusula-preço, sem prejuízo das matérias mais adiante apresentadas, oportuno colacionar decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a respeito, qual assim entendeu: 
    '1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e assim ementado: 
    'DIREITO CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CONJUNTO PARQUE DOS COQUEIROS. CONTRATO DE MÚTUO. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚBITA ELEVAÇÃO DE PREÇO DAS UNIDADES HABITACIONAIS. - Demonstrado que o custo da unidade habitacional foi fixado em valores muito acima do preço de mercado de unidades habitacionais similares, acrescendo-se a isso o realinhamento autorizado pela CEF no percentual de 47% das referidas unidades. - Reajustes que, acima de qualquer expectativa, repercutiram na fixação do preço, estabelecendo prestações desproporcionais ao valor do imóvel adquirido, o que não se permite em face do art. 6", V, do Código de Defesa do Consumidor. - Comprovada quantum satis o vício de vontade decorrente da omissão da apelante impõe-se a necessidade da revisão de cláusula contratual em relação ao custo da obra. - Se a parte observou o contrato, cumprindo a contento todas as suas obrigações, descabe condená-la no ônus da sucumbência. - Improvimento da apelação da CEF e provimento do apelo da ECOCIL - Empresa de Construções Civis Ltda.' Sustenta a recorrente, com base no IA e, ter havido violação aos artigos XXXVI, e LV, 93 a da Constituição Federal. 2. Inconsistente o recurso. O acórdão impugnado decidiu com base na legislação infraconstitucional, nos fatos e provas da causa e na interpretação de cláusulas contratuais, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria, aqui, apenas indireta. Ora, é pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de não tolerar, em recurso extraordinário, alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da República, e, muito menos, pretensão de reexame de cláusulas contratuais (súmula 454). (...)' (RE 472.271, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 7.3.2006 ' grifos nossos).
    O mesmo ocorre no que se refere a discussão da possibilidade da existência de saldo devedor residual sem conhecimento prévio de seus valores e demais questões expostas no recurso extraordinário, inclusive a respeito das preliminares, qual se comprovadas as ofensas constitucionais o reflexo e/ou repercussão geral será para a toda a sociedade, o que deve ser apreciado e reconhecido por vossas excelências. 
    Assim, cumprido com o que determinado no artigo 1035, §§ 1°, 2°, 3° e seguintes do CPC, o que desde já requer seja reconhecido e declarado, sendo admitido o presente recurso, diante que presente todos os seus requisitos de admissibilidade.”.
    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sob o fundamento de que a alegada violação aos artigos 5º, LIV e LV; e artigo 93, IX, encontra óbice nos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões apontadas, inadmitiu o apelo com fundamento nos óbices previstos nas Súmulas 279, 284 e 454 do STF (Vol. 61).
    No Agravo, a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada (Vols. 66-68).
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    Esta nova sistemática foi referendada pelo PLENÁRIO, em recente julgamento, assim ementado:
    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REJEIÇÃO PELO RELATOR, COM EFICÁCIA APENAS PARA O CASO CONCRETO. REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ART. 326, §§ 1º A 4º, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA REGIMENTAL 54, DE 1º DE JULHO DE 2020. 
    1. O art. 326, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, com a redação dada pela Emenda Regimental 54, de 1º de julho de 2020, estabelece que, ao examinar o recurso extraordinário, “Poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto.”
    2. Já o § 2º do art. 326 assegura a possibilidade de recurso, para o Plenário, da decisão do Relator, cuja confirmação requer a adesão de 2/3 (dois terços) dos Ministros desta CORTE.
    3. O insucesso em se atingir esta votação não produz o resultado inverso, qual seja, o automático reconhecimento da repercussão geral. Segundo os §§ 3º e 4º do art. 326, o processo será, então, redistribuído, e o novo relator sorteado prosseguirá no exame de admissibilidade do recurso, na forma dos arts. 323 e 324 do Regimento.
    4. Esta sistematização alinha-se ao § 3º do art. 102 da Constituição e ao art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015. Fiel aos contornos e às exigências do instituto da repercussão geral, trata-se de mais um meio para que o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL examine a relevância das questões suscitadas no RE, ao lado do já consolidado Plenário Virtual.
    5. Apesar de todos os notáveis avanços no sentido da redução da entrada de processos no SUPREMO, fruto de uma estratégia voltada precipuamente às questões repetitivas, a distribuição de recursos persiste elevada (21.938, no ano de 2019). Além disso, a observação atenta das controvérsias retratadas nos milhares de decisões proferidas pelo SUPREMO sinaliza a predominância de assuntos destituídos de repercussão geral.
    6. Isso tudo evidencia a conveniência de um método expedito e eficaz para a negativa de seguimento de tais recursos - que, a despeito da inexpressividade dos temas suscitados, não são contidos pelo filtro hoje existente, pensado para macrolides.
    7. Sem a pretensão de formar precedentes abrangentes e vinculantes – uma característica do Plenário Virtual -, a sistemática introduzida pela Emenda Regimental 54/2020 objetiva uma ágil rejeição dos recursos desprovidos de repercussão geral, por meio de uma fundamentação concisa do Relator.
    8. Esta solução precede a análise do extenso repertório de pressupostos recursais de admissibilidade, que, portanto, só será realizada caso o recurso ultrapasse o crivo de relevância definido nos novos parágrafos do art. 326 do RISTF.
    9. As recentes disposições regimentais aqui enfocadas, de cunho procedimental, aplicam-se imediatamente, inclusive aos recursos extraordinários pendentes de julgamento. Com efeito, tais regras apenas estabelecem uma técnica para a aferição de um requisito recursal preexistente. E garantem à parte a possibilidade de submeter seu RE ao Plenário, de modo que não há qualquer perda, ou redução, de direito ou prerrogativa processual.
    10. No caso concreto, o Recurso Extraordinário foi interposto em ação ajuizada por pessoa participante de plano de previdência privada, objetivando a revisão do valor dos seus proventos. Nas razões do RE, a parte autora alega que o acórdão recorrido desrespeitou o princípio constitucional da isonomia, pois negou-lhe o cálculo de seu benefício na forma da Resolução 1969/2006, do Conselho Diretor da Caixa Econômica Federal, embora o referido ato normativo tenha sido aplicado a outros participantes, em situação idêntica.
    11. A questão recursal não transpõe os limites da causa, nem o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
    12. Na parte do RE dedicada à demonstração da relevância da matéria, conforme exigem o § 3º do art. 102 da Constituição e o § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, a recorrente tampouco apresenta elementos concretos e objetivos, que revelem a transcendência do tema recursal, tais como: o impacto social do julgado; a multiplicidade de demandas com o mesmo objeto; os elevados valores financeiros envolvidos; os intensos debates sobre o assunto, no meio jurídico.
    13. Esse cenário permite concluir que não se mostram presentes, no caso concreto, as questões relevantes de que trata o § 1º do art. 1.035 do Código de Processo Civil de 2015, o que induz ao reconhecimento da INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA SUSCITADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    14. Agravo interno a que se nega provimento.
    (ARE 1273640 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 24-09-2020)”
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto pela parte autora em face de DUCK - IMÓVEIS LTDA, em demanda visando à revisão de cláusulas de contrato de compromisso de compra e venda.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR- segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada. 
    Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
    Publique-se.
    Brasília, 27 de janeiro de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente